Tribunal: TJSP
Processo: 1013530-98.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Reconhecimento – Inobservância de requisito essencial do artigo 93, IX, da Constituição da República e artigo 489, I, II, III, e IV, do CPC – Ação indenizatória julgada procedente em parte, com atribuição de responsabilidade objetiva às corrés pelos prejuízos suscitados pela autora –– Razões de decidir que explicitam a ocorrência de fraude

Ementa:
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Reconhecimento – Inobservância de requisito essencial do artigo 93, IX, da Constituição da República e artigo 489, I, II, III, e IV, do CPC – Ação indenizatória julgada procedente em parte, com atribuição de responsabilidade objetiva às corrés pelos prejuízos suscitados pela autora –– Razões de decidir que explicitam a ocorrência de fraude praticada por terceiros, mas, em contradição, afasta a incidência da causa excludente prevista no artigo 14 §3o II do CDC, sem esclarecer, também, nem mesmo indicar, de que forma referidos eventos estariam ligados à atividade desenvolvida pelas empresas corrés, ou mesmo vinculados aos riscos do empreendimento – Nexo de causalidade – Omissão – Questão relevante não apreciada pela sentença – Responsabilidade do fornecedor de serviço – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Necessidade de exposição analítica de todas as circunstâncias fáticas e respectivas consequências jurídicas que embasam as razões de decidir, configurando dever do Juiz explicar o motivo concreto de incidência da norma jurídica que orientou sua conclusão – Artigo 489, §1o, do CPC – Inobservância – Sentença anulada, "ex officio".
Recursos prejudicados.